Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725611-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68471541, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (RE 1.516.074 – Tema 1.349) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 73301133) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), representativo da uniformização da controvérsia “incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido, acrescido de juros moratórios, ou apenas sobre o montante corrigido da condenação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, consignando que: (...) Verifico que há matéria versada no Recurso Especial (fls. 88/97) que guarda relação com o aludido tema. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos nos quais NÃO HÁ determinação de suspensão nacional, tem decidido que a devolução à origem de recurso por tema de Repercussão Geral depende de a matéria ter sido veiculada no recurso especial, conforme orientação extraída dos seguintes julgados: (...) Por essas razões, de rigor o retorno dos autos ao Tribunal de origem, onde deverão ficar sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema n. 1.349/STF, ficando obstada, nesta Corte, a análise das demais questões eventualmente veiculadas no apelo, pois não há como se proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida à sistemática de julgamento de precedentes qualificados ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Ante o exposto, julgo prejudicada a análise do presente recurso, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para devolução dos autos ao Tribunal de origem que, após a publicação do acórdão do respectivo Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia, seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014